Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-18.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-18.2022.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEFINA GARCIA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidora pública aposentada, julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de 15 meses de licenças-prêmio não usufruídas, reconhecendo que a fruição foi obstada exclusivamente por omissão da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o direito à licença-prêmio adquirido antes da EC Estadual nº 22/2015 pode ser convertido em pecúnia após a aposentadoria; (ii) estabelecer se a aposentadoria voluntária implica renúncia tácita ao direito à conversão das licenças não gozadas; (iii) determinar se houve prescrição de parcelas; e (iv) verificar se a conversão implica enriquecimento sem causa da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à licença-prêmio adquirido sob a vigência da legislação anterior (art. 107 da Lei Estadual nº 6.677/94) incorpora-se ao patrimônio do servidor e pode ser convertido em pecúnia caso a fruição tenha sido impedida pela Administração.

A aposentadoria voluntária não implica renúncia tácita ao benefício não usufruído por culpa da Administração, sendo incabível a aplicação do art. 6º, § 5º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 ao caso concreto.

A conversão das licenças-prêmio em pecúnia encontra respaldo no entendimento do STF no Tema 635, que reconhece a responsabilidade objetiva do Estado e veda seu enriquecimento sem causa.

Comprovada a aquisição do direito e a impossibilidade de gozo por ato omissivo da Administração, é devida a indenização, sob pena de locupletamento ilícito do Estado.

A ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos contados da aposentadoria, não havendo prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O servidor público tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por necessidade do serviço, mesmo após sua revogação legislativa, se adquirido o direito sob a legislação anterior.

A aposentadoria voluntária não configura renúncia tácita ao direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada.

O não pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, quando indevidamente obstado seu gozo pela Administração, configura enriquecimento sem causa do Estado.

A contagem prescricional para conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.009; 1.010; Lei Estadual/BA nº 6.677/94, art. 107; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 635; TJBA, APL 05007654520188050105, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 18.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000387-18.2022.8.05.0057
, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, JOSEFINA GARCIA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11